Tribunal: TJSP
Processo: 2202104-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – AÇÃO PROPOSTA PELA ESPOSA E FILHOS DE SÓCIO FALECIDO VISANDO EXCLUIR UM DOS SÓCIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo dos autores, que pleiteiam a concessão de tutela de urgência para determinar que o réu REGINALDO, ora agravado, seja excluído do quadro societário da empresa ré – Não acolhimento –

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – AÇÃO PROPOSTA PELA ESPOSA E FILHOS DE SÓCIO FALECIDO VISANDO EXCLUIR UM DOS SÓCIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo dos autores, que pleiteiam a concessão de tutela de urgência para determinar que o réu REGINALDO, ora agravado, seja excluído do quadro societário da empresa ré – Não acolhimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela antecipada que se mostra precipitada – Ausência dos requisitos do art. 300, CPC – No caso em discussão, inexistem, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente em razão de o feito ainda carecer de maior dilação probatória – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.